Tribunal: TJES
Processo: 0000107-30.2019.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000107-30.2019.8.08.0018

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDEIR SOARES DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000107-30.2019.8.08.0018

APELANTES: VALDEIR SOARES DOS SANTOS, JOSÉ HENRIQUE RIVA

Advogado do(a) APELANTE: ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - MT5324/O
Advogados do(a) APELANTE: ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - MT5324/O, ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO - MT25647/O

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AGRAVANTES. EMBOSCADA. FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PARCIAL. RECURSO DE JOSÉ HENRIQUE RIVA DESPROVIDO. RECURSO DE VALDEIR SOARES DOS SANTOS PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Criminal contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Dores do Rio Preto/ES, na qual o magistrado condenou os apelantes pela prática de homicídio qualificado contra a vítima Joaquim Riva. O crime ocorreu em 09 de março de 2019, na zona rural, onde a vítima recebeu disparos de arma de fogo após o planejamento dos réus e a contratação de executores mediante promessa de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o parentesco entre agente e vítima, o local público da execução e a existência de condenação anterior justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal; (ii) estabelecer se subsiste interesse recursal quanto à aplicação da fração de 1/6 para agravantes quando a sentença recorrida já adota tal parâmetro; e (iii) determinar se a incidência de múltiplas agravantes exige o ajuste da fração de aumento para o patamar paradigma de 1/6 para cada uma na ausência de fundamentação específica para exasperação superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado realiza a dosimetria como operação lógica e vinculada, exigindo fundamentação concreta que extrapole as elementares do tipo penal para justificar o distanciamento do mínimo legal.

O vínculo de parentesco entre réu e vítima autoriza o desvalor da culpabilidade, pois o planejamento da morte de familiar próximo demonstra traição de afeto e confiança, tornando a conduta mais censurável.

A execução do delito em local público e durante o dia evidencia audácia excessiva e gera perigo comum a transeuntes, o que fundamenta negativamente as circunstâncias do crime.

A existência de condenação criminal anterior com trânsito em julgado legitima o aumento da sanção inicial pelo modulador dos antecedentes.

A falta de interesse recursal impede o conhecimento do pleito para aplicação da fração de 1/6 quando o juízo de origem já utiliza esse patamar na etapa intermediária do cálculo.

A jurisprudência pátria estabelece o patamar de 1/6 para cada agravante como critério de proporcionalidade, o que demanda o redimensionamento da pena quando o juízo aplica aumento superior sem motivação técnica idônea.

A prova da vigilância da rotina da vítima para viabilizar o ataque surpresa sustenta a manutenção da agravante da emboscada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de José Henrique Riva desprovido. Recurso de Valdeir Soares dos Santos provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

O rompimento de laços de afeto e confiança em crimes contra a vida de parentes próximos justifica a maior reprovabilidade da conduta no vetor da culpabilidade.

O cometimento de homicídio em via pública e horário diurno fundamenta a negativação das circunstâncias do crime pelo risco elevado a terceiros e audácia do agente.

A fração de 1/6 para cada circunstância agravante constitui o parâmetro paradigma de aumento na segunda fase da dosimetria, salvo fundamentação concreta para adoção de patamar diverso.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do parágrafo 2º do art. 121; inciso IV do parágrafo 2º do art. 121; alínea c do inciso II do art. 61; inciso IV do art. 62; inciso I do art. 62; alínea a do parágrafo 2º do art. 33, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, AgRg no REsp 1859301/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer para negar provimento ao recurso do apelante JOSÉ HENRIQUE RIVA e dar parcial provimento ao recurso do apelante VALDEIR SOARES DOS SANTOS, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000107-30.2019.8.08.0018

APELANTES: VALDEIR SOARES DOS SANTOS, JOSÉ HENRIQUE RIVA

Advogado do(a) APELANTE: ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - MT5324/O
Advogados do(a) APELANTE: ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - MT5324/O, ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO - MT25647/O

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
VALDEI
R
SOARES DOS SANTOS
e
JOSÉ HENRIQUE RIVA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Dores do Rio Preto/ES (ID 18151341), por meio da qual, após votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, os denunciados foram condenados pelas seguintes práticas delitivas: a) Em relação ao réu Valdeir: art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 21 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado; e b) Em relação ao réu José Henrique: art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, à pena de 18 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Emerge da exordial acusatória que, no dia 09 de março de 2019, por volta das 08h45m, na localidade de Mundo Novo, zona rural de Dores do Rio Preto/ES, a vítima Joaquim Riva foi atingida por disparos de arma de fogo que lhe causaram o óbito.

Consta que o crime foi cometido mediante promessa de pagamento pelos executores Oscar dos Santos e Rafael Alves da Costa, sendo o delito ordenado pelos apelantes José Henrique Riva e Geraldo Riva (este último absolvido), respectivamente sobrinho e irmão da vítima, contando com a intermediação direta de Valdeir Soares dos Santos para a contratação dos algozes.

Em razões recursais (ID 18151352), a Defesa de VALDEIR SOARES DOS SANTOS postula: a) o redimensionamento da pena-base para o patamar mínimo legal; b) o afastamento da agravante da emboscada; e c) a aplicação da fração de 1/6 para agravantes.

Por sua vez, nas razões recursais (ID 18151356), o recorrente JOSÉ HENRIQUE RIVA requer: a) o redimensionamento da pena-base para o patamar mínimo legal; e b) a aplicação da fração de 1/6 para a agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Irresignadas, as Defesas pugnam pelo redimensionamento das reprimendas basais para o mínimo legal.

É cediço que a dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de modo que, em observância ao princípio da individualização da pena, se identificados dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico, é necessária fundamentação concreta que justifique a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse prisma, o entendimento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base”. (AgRg no REsp 1859301/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

Passo à análise da dosimetria em relação a cada um dos apelantes.

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, em relação ao apelante
JOSÉ HENRIQUE RIVA
, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores da culpabilidade e das circunstâncias do crime, havendo fixado a reprimenda basal em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

O modulador da
culpabilidade
foi corretamente desvalorado, uma vez que o crime foi ordenado contra parente próximo, com quem se presume a existência de laços de afeto e confiança, revelando que a traição desse vínculo familiar torna a conduta do agente muito mais censurável do que se o crime fosse cometido contra estranho. À luz desse compasso, a alegação defensiva de conflito prévio não tem o condão de afastar a maior reprovabilidade da conduta de quem planeja a morte de familiar.

Por sua vez, as
circunstâncias do crime
foram reputadas desfavoráveis, em função do delito ter sido praticado em local público e à luz do dia, o que demonstra audácia e coloca em risco a vida de transeuntes que circulavam pela via. Nada obstante o argumento de que o local seria ermo, o próprio socorro imediato prestado por familiar que passava pelo local afasta a tese defensiva e confirma a maior gravidade do modus operandi.

Destarte, a exasperação da pena-base encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos e técnicos, não havendo que se falar em ilegalidade ou arbítrio, mantendo-se a pena-base fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Insta consignar que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário. Na hipótese em comento, ante a presença de 02 (dois) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo fixou patamar proporcional à gravidade concreta dos fatos, aplicando a fração de 1/6 sobre a pena mínima.

No que pertine ao pleito de aplicação da fração paradigma de
1/6 (um sexto)
para a valoração da circunstância agravante em favor de
JOSÉ HENRIQUE RIVA
, constato a manifesta ausência de interesse recursal quanto a este ponto específico. Isto porque, na etapa intermediária, o Juízo
a quo
reconheceu a agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal, promovendo o aumento da pena na fração paradigma de 1/6, de modo que a pena intermediária restou fixada em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Inexistindo causas de aumento ou de diminuição a serem sopesadas na terceira fase, a sanção definitiva do apelante
JOSÉ HENRIQUE RIVA
restou fixada
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

P
ortanto, não há qualquer reparo a ser efetuado na reprimenda imposta ao apelante
JOSÉ HENRIQUE RIVA.

Fixado o regime inicial fechado para o cumprimento da expiação, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Ultrapassado tal ponto, em relação ao apelante
VALDEIR SOARES DOS SANTOS
, na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores dos antecedentes e das circunstâncias do crime, havendo fixado a reprimenda basal em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

O modulador dos antecedentes foi corretamente negativado em razão da existência de condenação criminal anterior com trânsito em julgado nos autos do processo nº 0000428-28.2012.8.11.0018, oriundo da Comarca de Juara/MT.

Sob tal ótica, as circunstâncias do crime foram desvaloradas mediante idêntica fundamentação utilizada em relação ao corréu José Henrique Riva, qual seja, a execução em local público em horário diurno, elevando o risco para a comunidade e demonstrando maior periculosidade social.

Desta feita, a fim de evitar repetições desnecessárias, reporto-me aos fundamentos lançados anteriormente para manter a desvaloração dos referidos moduladores, mantendo-se a pena-base fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na etapa intermediária, o Juízo sentenciante reconheceu a incidência das agravantes previstas nos arts. 61, inciso II, alínea “c” (emboscada) e 62, inciso IV (concurso de agentes), fixando a pena em 21 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão.

No que tange ao afastamento da agravante da emboscada, a pretensão não merece prosperar. Nada obstante a alegação de que o apelante teria apenas intermediado a contratação, os autos demonstram que os autores vigiaram a rotina da vítima por dias para surpreendê-la, sendo o quesito reconhecido soberanamente pelo Conselho de Sentença. Destarte, o modo de execução integrou o plano criminoso do qual o apelante participou ativamente.

Verifico a incidência das agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alínea “c” (emboscada) e no artigo 62, inciso IV (concurso de agentes mediante promessa de recompensa), ambos do Código Penal. Conforme exposto anteriormente, a jurisprudência pátria adota o patamar de 1/6 (um sexto) para cada agravante como critério paradigma de proporcionalidade. Sob tal ótica, afasto o critério diverso utilizado na sentença para aplicar a referida fração sobre a pena-base de 16 (dezesseis) anos.

À luz desse compasso, diante do concurso de duas agravantes, o parâmetro paradigma de 1/6 para cada uma resulta num incremento total de 1/3 (1/6 + 1/6) sobre o valor fixado na primeira fase. Destarte, a pena intermediária resta estabelecida em 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição a serem sopesadas, t
orno a reprimenda definitiva do apelante

VALDEIR SOARES DOS SANTOS
em
21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Por fim, mantenho o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, com fulcro no artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, diante do montante final da condenação e da desfavorabilidade de circunstâncias judiciais.

Outrossim, nego a substituição da pena por restritivas de direitos, uma vez que a quantidade da sanção e a natureza do crime, cometido com violência à pessoa, impedem a concessão do benefício.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do apelante
JOSÉ HENRIQUE RIVA
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do apelante
VALDEIR SOARES DOS SANTOS,
redimensionando a reprimenda definitiva para
21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)